Tribunal: TJDFT
Processo: 0715816-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715816-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: PEDRO RIBEIRO DE CARVALHO FILHO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de revisão criminal formulada, de próprio punho, pelo sentenciado PEDRO RIBEIRO DE CARVALHO FILHO, requerendo a revisão da condenação pelo crime previsto no art. 157, caput, c/c art. 14 do Código Penal a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado. Apresenta relato dos fatos delituosos, praticados em 6/2/2022, afirmando que havia feito uso de álcool e drogas, estando fora de si. Sustenta que houve interpretação duvidosa e contraditória dos fatos. Compara-os ainda aos fatos constantes de ação penal diversa, que tem como réu José Cícero da Silva, visando demonstrar que a pena que lhe foi imposta se mostra exacerbada, em comparação à pena estabelecida para o referido apenado, em que houve agravantes muito piores. Pugna, assim, pela revisão da pena. Instada a verificar a adequação do pleito e a instrução do pedido, a Defensoria Pública manifestou-se no ID 49528037, registrando que o peticionante cumpre pena total de 55 (cinquenta e cinco) anos, 3 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, estando atualmente em regime fechado. Esclarece que o pedido de revisão se limita à ação penal n. 0701217-81.2022.8.07.0006 que tramitou na Vara Criminal de Sobradinho e resultou na condenação do peticionante pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, VII, do Código Penal, fixando-se a pena em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado em razão da reincidência. Ressalta que o réu sustenta a desproporcionalidade da pena, por se tratar de tentativa de roubo, citando a condenação de outro apenado, em caso que reputa ser semelhante aos fatos pelo qual foi apenado. Assevera que a sentença foi revista pela 1a Turma Criminal, sendo rejeitada a tese de crime tentado. Entende que os elementos fáticos narrados na inicial não são suficientes para configurar a hipótese do art. 621 do CPP e a situação do réu não se assemelha ao do apenado José Cícero da Silva, condenado na ação penal n. 0700489-89.2021.8.07.0001 pela prática de tentativa de roubo. Opina pelo indeferimento liminar da revisão criminal. A d. Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 49931782, oficia pelo não conhecimento da revisão criminal, a fim de que o requerente não seja prejudicado com a formação da coisa julgada, a impedir futura revisional adimplente com os requisitos legais. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a Revisão Criminal é cabível em hipóteses específicas, conforme rol taxativo constante do art. 621 do CPP: “Art.621.A revisão dos processos findos será admitida: I- quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II- quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III-quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” Verifica-se que a revisão da pena é medida excepcional, somente justificada quando verificado que o órgão julgador contrariou texto expresso da lei penal ou quando existentes novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Nesse sentido, trago à destaque julgado desta Câmara Criminal de minha relatoria: “REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRETENSÕES FORMULADAS E ANALISADAS EM OUTROS AUTOS. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO. APLICAÇÃO DE MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. FATO PRATICADO NA VIGÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA ANTERIOR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Não se conhece dos pedidos formulados na presente revisão criminal por já terem sido analisados em outros autos. 2. A revisão criminal não se presta à mera reanálise do acervo probatório dos autos de origem, tal como ocorre nos meios ordinários de impugnação de decisão judicial. 3. Segundo entendimento do eg. STJ, é possível o reexame da dosimetria da pena em Revisão Criminal, excepcionalmente, quando houver erro técnico, ausência de fundamentação ou afronta aos dispositivos legais referentes à fixação da pena. 4. A pretensão de se aplicar a mudança de entendimento jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado da sentença condenatória, para modificar a pena que lhe foi aplicada, não encontra amparo legal, tampouco jurisprudencial. Entendimento contrário ensejaria ofensa aos princípios constitucionais da coisa julgada e da segurança jurídica, conforme previsão expressa na CF. 5. Revisão criminal parcialmente conhecida e, nessa extensão, julgada improcedente. (Acórdão 1706364, 07345902420228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara Criminal, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no PJe: 6/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei Na hipótese dos autos, o requerente pretende seja revista a pena privativa de liberdade que lhe foi imposta, alegando que estava fora de si no momento dos fatos, devido ao consumo de bebida alcóolica e entorpecentes, condição sequer retratada na ação penal e, da qual não há prova nos autos. Trago à colação o acórdão proferido pela eg. 1a Turma Criminal deste tribunal (ID 49528038, p. 253/261), que confirmou a condenação pela prática de roubo circunstanciado consumado, cuja ementa enuncia: “PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. MOMENTO CONSUMATIVO DO DELITO DE ROUBO. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. 1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória, unicamente visando à desclassificação da conduta do réu para a forma tentada, com a redução da pena. 2. Segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, consagrado na Súmula no 582 do STJ: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." 3. Comprovado que houve a inversão da posse, porquanto o acusado efetivamente se apoderou da res furtiva, mesmo que por curto período de tempo, não há como acolher o pedido da defesa de desclassificação para a sua forma tentada. 4. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1664614, 07012178120228070006, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 23/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ao rever a dosimetria da pena fixada pelo magistrado, o voto condutor do aresto assim se pronunciou: “(...) Dosimetria da pena Na primeira fase da dosimetria, o d. Magistrado fixou a pena-base no patamar mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, o Juiz Sentenciante reconheceu adequadamente a agravante da reincidência (processo n. 0006851-44.2018.8.07.0005, trânsito em julgado: 17/08/2020, conforme pesquisa no Pje) e majorou a pena em 02 (dois) meses, fixando-a em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Na terceira fase da individualização, presente a causa de aumento do uso de arma branca, foi aplicado o aumento mínimo de 1/3 (um terço), estabilizando-se a reprimenda em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 13 (quatorze) dias-multa. Em que pese a existência de erro material no cálculo da dosimetria, neste recurso exclusivo da defesa, não cabe adotar entendimento diverso, sob pena de agravar a situação da recorrente no seu recurso exclusivo (reformatio in pejus). Mantenho o regime prisional inicial fechado, fixado com fundamento no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, considerando a reincidência do apelante, bem como a não aplicação dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal, por ausência dos requisitos legais. Mantém-se a prisão preventiva para garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta dos fatos. Conclusão Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO à apelação interposta pelo réu." Com efeito, a conclusão do colegiado acerca da confirmação da materialidade e da autoria do crime, validando as provas produzidas conduzem para o acerto da condenação do réu pela prática do delito de roubo qualificado, não havendo novas provas que autorizem a revisão do julgado, seja para desclassificar o delito para a forma tentada, seja para fazer incidir causa de diminuição da pena pela embriaguez, matéria somente retratada nesta via revisional e, repiso, sem nenhum lastro probatório. Com efeito, a existência de prova nova é pressuposto processual indispensável ao pedido, nos termos do art. 625, § 3o, do CPP e sua ausência impede seja ultrapassada a fase cognitiva. Quanto à pretensão de extensão da causa de diminuição da pena fixada para José Cícero da Silva, trata-se de ação penal diversa, em que se apurou fatos diversos e o referido réu foi condenado por roubo tentado – Processo n. 0700489-89.2021.8.07.0001. Não é caso de aplicação do art. 580 do CPP e, portanto, não há como promover o redimensionamento da pena Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Após o trânsito em julgado, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 14 de agosto de 2023 19:28:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator